Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0718913-56.2019.8.07.0000 Embargante: Stefanne Raquel Silva Gomes Embargados: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e Allcare Administradora de Benefícios S.A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos por Stefanne Raquel Silva Gomes (ID 13882880). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora